Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR DENTRO DO LAPSO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM A PROPOSITURA DA AÇÃO OU O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO. ART. 240, § 1o, DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO PRESCRITO. EXECUÇÃO EXTINTA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tratando-se de cheque emitido na mesma praça, o art. 33 da Lei no 7.357/85 estabelece o prazo de 30 (trinta) dias da emissão para apresentação do título e, findo esse prazo, o credor tem o interregno de 6 (seis) meses para a propositura da ação executiva (art. 47 da mencionada Lei).
2. A teor do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, a prescrição é interrompida pela citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Não havendo citação válida, não há se falar em interrupção da prescrição (art. 202, I, do CPC).
3. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei processual (CPC, art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC).
4. No caso, muito embora a propositura da ação e o despacho que determina a citação tenham ocorrido antes do transcurso dos prazos estabelecidos pela Lei do Cheque, a efetiva citação se deu após a consumação desse lapso temporal, o que ensejou a perda da força executiva do mencionado título e, portanto, da própria pretensão executiva.
5. Apelação provida. Sentença reformada.